Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728016-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO LIMA GOMES V I S T O S. (Doc. Num. 28618917). Recurso já julgado (Doc. Num. 28546518). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravado. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador